Tribunal: TJES
Processo: 0022455-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022455-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON NASCIMENTO e outros

APELADO: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de comissão de corretagem, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal quanto à causa de pedir apresentada no recurso de apelação; (ii) examinar se o recurso observou o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes inovam ao fundamentar o pedido de restituição da comissão de corretagem na culpa da vendedora pela rescisão contratual, tese não apresentada na petição inicial, o que caracteriza inadmissível modificação da causa de pedir após a citação, em ofensa ao art. 329 do CPC.

A inovação recursal viola os princípios da congruência e da inércia da jurisdição, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste TJES.

O restante das razões recursais não combate adequadamente os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição, revelando ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do apelo nesta parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza inovação recursal a modificação da causa de pedir na apelação, sem que tenha sido previamente ventilada na petição inicial, o que impede o conhecimento do recurso.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e também impede o conhecimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 1.013 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 55.273/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02/03/2021, DJe 24/03/2021; TJES, AC 0000962-09.2015.8.08.0031, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Na origem,
ANDERSON NASCIMENTO e outra
,
ora apelantes,

ajuizaram esta ação de indenização pretendendo, unicamente, o ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem atrelada ao
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel Pronto e Outros Pactos
firmado com
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
, ora apelada
.

C
omo causa de pedir, alegaram que a ora apelada agiu de
flagrante má-fé,
porque seu preposto (vendedor)
falsamente a natureza do valor cobrado como sendo o sinal (arras) pago pelos Requerentes,
já que,
na realidade, tal cobrança tratava-se de comissão de corretagem,
rubrica que deve ser paga pela promitente vendedora à pessoa por ela contratada para fazer a intermediação das vendas de seus imóveis
.

Por meio da sentença de fls. 44/45 dos autos digitalizados, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão dos autores e
julgou extinto o processo sem exame de seu mérito.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelo, por meio do qual
pleiteiam a reforma do
decisum
e, para tanto, sustentam
, em síntese,
que é inaplicável, à hipótese, o precedente firmado no Tema Repetitivo 938 do STJ porque
o pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem tem
fundamento em rescisão contratual por culpa das vendedoras,
tratando-se, pois, de direito potestativo, não sujeito à prescrição e sim à decadência. Em seguida, defende a irregularidade da cobrança da referida rubrica dos promitentes compradores do imóvel.

Não há dúvidas, pois, de que em suas razões recursais, o
s
apelante
s

inova
m
ao
pretender fundamentar seu pedido de ressarcimento dos valores devidos a título de comissão de corretagem em outra causa de pedir que não a indicada na exordial.

Neste diapasão, conclui-se pela
violação
d
as regras da demanda e da inércia da jurisdição,
segundo as quais
é na petição inicial que se identificam os elementos da demanda, tais quais as partes, o pedido e a causa de pedir, que não podem ser modificados, em especial após a citação, sem a anuência da
parte
contrária (art.
329 do CPC)
.

Ora, incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na petição inicial, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a sentença, não lhe é mais lícito inovar neste quesito.

Assim, se os apelantes se limitaram a formular uma causa de pedir como fundamento de seu pedido de ressarcimento da comissão de corretagem (qual seja, a ausência de cumprimento do dever de informação por parte da apelada), seu direito de invocar outra causa de pedir, ao menos neste processo, encontra-se precluso e não pode ser conhecido nesta perante esta instância recursal, sob pena de violação aos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

Esse, inclusive, o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, valendo colacionar, por todas, a seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ATIVIDADE JURISDICIONAL. LIMITAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE AMPLA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LC N. 75/1993. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERSECUÇÃO ADMINISTRATIVA. FASES. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO DE PROVAS E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO INVESTIGADO. PREVISÃO. AUSÊNCIA.

1.
Consoante o entendimento do STJ, a decisão judicial não está limitada apenas pelo pedido formulado pela parte mas também pela causa de pedir deduzida, sendo esta elemento delimitador da atividade jurisdicional na ação.

2. Ao recurso ordinário em mandado de segurança são aplicáveis as regras processuais relativas à apelação - princípio da devolutividade ampla -, sendo possível examinar, com amplitude, os temas suscitados no recurso ordinário, à exceção daqueles que constituam verdadeira inovação da causa de pedir.

3.
Hipótese em que, além de o enquadramento dos fatos como infração disciplinar não constituir causa de pedir constante na inicial, as alegações da recorrente relacionadas à necessidade de instauração de novo inquérito disciplinar para apuração de eventual conduta praticada na apresentação da defesa preliminar configuram inadmissível inovação recursal.
(...)

(RMS n. 55.273/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 24/3/2021.)

Em igual sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO FOI VEICULADA OPORTUNAMENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A incongruência entre os argumentos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo.
2) Na decisão agravada, foi reconhecida a inovação recursal no que tange à causa de pedir veiculada no apelo, que difere daquela apresentada na petição inicial, de modo que a mera confrontação dos pedidos elencados não se revela suficiente para afastar a constatação da inovação recursal. 3) A inovação recursal é vício que afronta o princípio da congruência e pode dar azo à indevida supressão de instância, decerto que os requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciados ex officio pelo julgador. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC
0000962-09.2015.8.08.0031 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA -
Data: 04/Jun/2024
)

Diante do exposto, tendo o apelante, em suas razões recursais, desenvolvido, tão somente, fundamentação já preclusa
nestes autos
-,
seu recurso não pode ser conhecido nesta parte, já que caracterizada a inovação recursal.

Considerando que a sentença recorrida se limitou ao reconhecimento da prescrição da pretensão dos apelantes, as demais alegações constantes do recurso de apelo (que se voltam à defesa de seu direito à restituição dos valores pagos a título de comissão),
violam o princípio da dialeticidade recursal e, por tal motivo, levam, também, ao não conhecimento deste recurso de apelo.

Diante de todo o exposto, seja pela inovação recursal que fulmina uma parte do recurso, seja pela violação ao princípio da dialeticidade, que fulmina o restante do recurso,
NÃO CONHEÇO
deste apelo.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.